Tribunal: TJMT
Processo: 1027919-98.2024.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027919-98.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. - CNPJ: 44.649.812/0001-38 (APELANTE), FERNANDO MACHADO BIANCHI - CPF: 190.749.718-81 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE HÉBER AMILCAR DE SÁ STÁBILE - CPF: 017.723.498-95 (APELADO), LUIZA PALACIO TAVARES CORADINI STABILE - CPF: 042.569.961-76 (ADVOGADO), FERNANDA TEREZAN P BARBOSA T STABILE - CPF: 038.440.238-01 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARCIO RAFAEL GAZZINEO - CPF: 012.652.033-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. NEGATIVA DE CUSTEIO DE MEDICAMENTO PRESCRITO. ROL DA ANS. USO
OFF LABEL
. DANOS MORAIS. VALORAÇÃO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, determinando o custeio de tratamento oncológico com medicamentos não previstos no rol da ANS e condenando ao pagamento de R$ 6.000,00 por danos morais.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o indeferimento de produção de prova pericial e consulta ao NATJUS caracteriza cerceamento de defesa; (ii) saber se é obrigatória a cobertura do tratamento prescrito com uso
off label
de medicamentos; (iii) saber se é cabível a indenização por danos morais em caso de negativa de cobertura.

III. Razões de decidir

3. Não se configura cerceamento de defesa quando o juiz, destinatário da prova, entende desnecessária a produção pericial, em observância ao princípio do livre convencimento motivado.
4. É indevida a negativa de cobertura de tratamento prescrito por médico habilitado para moléstia coberta contratualmente, ainda que o medicamento não esteja previsto no rol da ANS ou tenha uso
off label
, conforme pacífica jurisprudência do STJ.

5. Contudo, considerando o julgamento conjunto de ações idênticas e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, é cabível a exclusão da indenização por danos morais fixada na origem, para evitar enriquecimento sem causa.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido para excluir a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Tese de julgamento:

“1. É indevida a recusa de cobertura de tratamento oncológico prescrito por profissional habilitado, ainda que o medicamento não conste do rol da ANS ou tenha uso
off label
. 2. Não há cerceamento de defesa quando o juiz indefere prova pericial por entender suficiente o conjunto probatório constante nos autos. 3. É possível afastar a condenação por danos morais quando há julgamento conjunto de demandas idênticas e risco de duplicidade indenizatória.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Notre Dame Intermedica Saúde S.A.
em face da sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos da Ação De Obrigação De Fazer C/C Indenização Por Danos Morais ajuizada por
Heber Amilcar de Sá Stábile
.

A sentença recorrida (ID. 272844413) julgou parcialmente procedente a ação, condenando a ré a autorizar e custear o tratamento prescrito pelo médico do autor, consistente no uso dos medicamentos Nivolumabe (Opdivo) e Ipilimumabe (Yervoy).

A sentença ainda condenou a ré ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de danos morais, além das custas, despesas processual e honorário advocatícios fixado em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais de ID. 272844416, a Apelante alega, preliminarmente, cerceamento de defesa em razão do indeferimento de produção de prova pericial e da análise técnica do NATJUS.

Sustenta que não há obrigatoriedade de cobertura do tratamento pleiteado, por não constar no rol de procedimentos obrigatórios da ANS e não possuir previsão contratual.

Defende que a cobertura do tratamento ofende o equilíbrio econômico-financeiro do contrato e prejudica a coletividade de beneficiários do plano.

Por fim, requer a reforma integral da sentença para julgar improcedente a ação. Subsidiariamente, caso mantida a condenação por danos morais, requer a minoração do valor fixado.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso no ID. 272844420.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Inicialmente cumpre destacar que o presente recurso será julgado em conjunto com o recurso de apelação no 1028321-82.2024.8.11.0041 por envolver as mesmas partes e fatos.

Saliento ainda que conforme a consta na Certidão de Óbito acostada ao ID. 272844421, o Autor faleceu em 01 de janeiro de 2025.

Analisando os autos da Ação De Obrigação De Fazer, constata-se que o Autor, ora Apelado, era segurado do plano de saúde ofertado pela Apelante através do plano Advance 700 - Acomodação Apartamento possuindo carteirinha de no 1473.1083.0000.0006.101.0124

Ademais, conforme ID. 272842110 o Requerente foi diagnosticado com neoplasia maligna do tecido mole retroperitoneal (CID C49.9), apresentando ainda, sarcoma com nódulos pulmonares secundários, caracterizados como tumores agressivos em estágio IV, com metástases pulmonares.

Após a realização de novos exames, em 12 de junho de 2024, a médica responsável pelo acompanhamento do Autor, Dra. Veridiana Pires de Camargo – CRM no 113175 –, concluiu que este se encontrava acometido por leiomiossarcoma metastático de veia cava inferior, refratário a múltiplas linhas de quimioterapia, com progressão rápida hepática e abdominal.

Diante desse quadro clínico, foi recomendada a associação dos seguintes medicamentos: cabozantinibe 60 mg, via oral, de uso contínuo; ipilimumabe 1 mg/kg e nivolumabe 3 mg/kg, a cada três semanas, por quatro ciclos; seguidos da administração de nivolumabe 480 mg, por via endovenosa, a cada quatro semanas (ID. 272842110).

Contudo, ao solicitar o tratamento prescrito à operadora do plano de saúde, este foi negado sob o argumento de que não possui respaldo em bula e reconhecimento nos órgão reguladores nacionais, configurando uso
Off Label
(ID. 272842109).

Dessa forma, a parte autora ajuizou a demanda de origem buscando compelir o plano de saúde a fornecer o tratamento prescrito por médica especialista.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na exordial condenando a recorrente a fornecer o tratamento imunoterápico, composto pelos medicamentos Nivolumabe (Opdivo) e Ipilimumabe (Yervoy), bem como condeno a ré ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de dano moral.

Inconformada a parte Requerida, ora Apelante, interpôs o presente recurso.

Feitos os devidos esclarecimentos, a controvérsia instaurada no presente feito cinge-se à análise da alegação de suposto cerceamento de defesa, bem como à possibilidade de afastar a obrigação imposta à Apelante de custear o tratamento com os medicamentos Nivolumabe (Opdivo) e Ipilimumabe (Yervoy), além de avaliar o afastamento ou a redução da indenização por danos morais fixada na sentença.

A priori
, a Apelante suscita preliminar de cerceamento de defesa, diante do indeferimento da prova pericial e da consulta ao NATJUS.

Contudo, entendo que não assiste razão quanto à arguição, ademais, há que se registrar que o juiz pode apreciar livremente as provas e documentos carreados nos autos, em obediência ao princípio do livre convencimento motivado.

Nesse sentido:

“PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INVERSÃO DO JULGADO QUE, NO CASO, DEMANDARIA O REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. 1. Cumpre ao magistrado, destinatário da prova, valorar sua necessidade, conforme o princípio do livre convencimento motivado. Assim, não há violação ao arts. 130 e 131 do CPC quando o juiz, em decisão adequadamente fundamentada, defere ou indefere a produção de provas, seja ela testemunhal, pericial ou documental. 2. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem a respeito do cerceamento de defesa, tal como colocada a questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em sede de recurso especial, a teor do óbice previsto no enunciado no 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL AgRg no AREsp 444634 SP 2013/0400212-9 (STJ) - Data de publicação: 04/02/2014).

Com efeito, o juízo é o destinatário das provas, cabendo a ele, com base no princípio do livre convencimento, indeferir as desnecessárias e determinar, até de ofício, aquelas que julguem conveniente para solucionar a demanda, sendo certo que o indeferimento de prova que se entende desnecessária, de forma alguma, implica cerceamento de defesa.

No caso dos autos, o juízo definiu que o conjunto probatório carreado aos autos dispensava a necessidade de produzir outras provas.

Portanto,
rejeito
a preliminar de cerceamento de defesa.

No mérito, a Apelante busca por meio deste recurso afastar a obrigação imposta de custear o medicamento alegando que o mesmo não possui previsão no rol de procedimentos obrigatórios da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), contudo, tal alegação não prospera.

Isso porque, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou que o rol de procedimentos estabelecidos pela ANS não é taxativo, mas exemplificativo, porquanto estabelece procedimentos mínimos a serem cobertos pelas operadoras de saúde.

Nesse sentido:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE CÂNCER. OBRIGATORIEDADE DE COBERTURA. SÚMULA N. 83/STJ. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.

1. Compete ao profissional habilitado indicar a opção adequada para o tratamento da doença que acomete seu paciente, não incumbindo à seguradora discutir o procedimento, mas custear as despesas de acordo com a melhor técnica.

2. "É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no Rol da ANS para esse fim" (AgInt no REsp n. 2.066.693/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 15/12/2023).

3. "A natureza taxativa ou exemplificativa do rol da ANS é desimportante à análise do dever de cobertura de medicamentos para o tratamento de câncer, em relação aos quais há apenas uma diretriz na resolução normativa"
(AgInt nos EREsp 2.001.192/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 2/5/2023, DJe de 4/5/2023).

4. As questões levantadas apenas no âmbito do agravo interno são insuscetíveis de conhecimento, por caracterizarem indevida inovação recursal e, com isso, preclusão consumativa.

Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp n. 1.923.813/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 11/9/2024.)
(destaquei).

Assim, compete ao profissional habilitado indicar a opção adequada para o tratamento da doença que acomete sua paciente, não incumbindo ao plano de saúde discutir o procedimento, mas custear as despesas de acordo com a melhor técnica.

In casu
, como mencionado, o laudo médico da especialista informa suficientemente os motivos do procedimento que pretende adotar, para assegurar a vida, a saúde e a dignidade do paciente.

No mesmo sentido, vem decidindo esta e. Câmara:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE COBERTURA – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PAZABANIBE – TRATAMENTO INDICADO POR MÉDICO DO PACIENTE – CÂNCER – MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA – RECUSA INDEVIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Segundo a jurisprudência do STJ é abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de custear a cobertura do medicamento registrado na ANVISA e prescrito pelo médico do paciente, ainda que se trate de fármaco off-label ou utilizado em caráter experimental.

(N.U 1031681-51.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2024, Publicado no DJE 23/12/2024)
(destaquei).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – Ação declaratória de obrigação de fazer c/c reparação de danos morais – PARCIAL PROCEDENCIA – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – NEOPLASIA DE PULMÃO METASTÁTICO – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO TAGRISSO (Mesilato de Osimertinibe) 80mg – MEDICAMENTO INCLUÍDO NO ROL DA ANS DESDE ABRIL DE 2021 – NEGATIVA INJUSTA – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

(...).

2. Constitui entendimento pacífico no Superior Tribunal de Justiça de que é o médico responsável pelo beneficiário quem apresenta melhor condição técnica para a escolha do tratamento adequado para “Neoplasia de Pulmão Metastático”, sendo indevida a negativa por parte da operadora do plano de saúde em autorizar procedimento indicado pelo profissional para melhor tratamento da enfermidade coberta pelo plano.

(...).

(N.U 1005033-47.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2025, Publicado no DJE 11/02/2025)
(destaquei).

Portanto, não há que se falar em reforma da sentença quanto à obrigação imposta ao plano de saúde de fornecer o medicamento.

Superado esse ponto, resta esclarecer quanto a possibilidade de exclusão da condenação em danos morais ou, a minoração do valor arbitrado.

Conforme já destacado, o presente recurso será julgado em conjunto com o recurso de apelação no 1028321-82.2024.8.11.0041. Dessa forma, a fim de se evitar o enriquecimento ilícito e em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, entendo que é cabível o acolhimento da pretensão da Apelante para reformar a sentença e revogar a condenação ao pagamento de danos morais no presente feito.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
reformando a sentença para afastar somente a condenação em danos morais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025